Tribunal: TJBA
Processo: 8017439-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017439-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: IVANETE SANTOS MIRANDA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL EM DISCUSSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a realização de leilão extrajudicial de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária, condicionando a medida ao depósito, pela parte autora, das parcelas que entende devidas, sob pena de revogação da liminar. A parte agravante sustenta a legalidade da consolidação da propriedade do imóvel com base na inadimplência prolongada da agravada e nos dispositivos da Lei nº 9.514/1997, requerendo a revogação da tutela de urgência e o prosseguimento do procedimento expropriatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária em razão do ajuizamento de ação revisional com alegações de abusividade contratual; (ii) estabelecer se a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, ainda que condicionada ao depósito das parcelas controvertidas, representa violação ao direito de consolidação da propriedade pelo credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência para suspender o leilão extrajudicial do imóvel, quando há controvérsia judicial instaurada sobre a legalidade de cláusulas do contrato de financiamento e alegações plausíveis de abusividade, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ e nas normas do CDC, especialmente para preservar o direito à moradia e evitar a consumação de dano irreparável.

4. A suspensão do leilão foi concedida de forma condicionada ao depósito das parcelas nos valores que a autora entende devidos, o que revela caráter cautelar da medida e preserva o equilíbrio entre as partes, não havendo desrespeito imediato à prerrogativa legal de consolidação da propriedade prevista na Lei nº 9.514/1997.

5. A tutela de urgência impugnada não interfere diretamente no direito de propriedade das agravantes, mas apenas o posterga temporariamente, em observância à necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa em relação aos encargos discutidos na ação revisional, o que afasta a alegação de violação à legalidade do procedimento expropriatório.

6. A simples inadimplência, embora enseje a consolidação da propriedade pelo credor, não impede a análise judicial da legalidade dos encargos exigidos, sendo legítima a intervenção judicial para evitar que a execução do contrato produza efeitos irreversíveis antes da definição da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência que suspende leilão extrajudicial de imóvel é cabível quando há ação revisional em curso com alegações plausíveis de abusividade contratual.

2. A exigência de depósito das parcelas nos valores que o consumidor entende devidos legítima a medida e preserva o caráter cautelar da suspensão.

3. O direito à moradia, quando confrontado com a execução patrimonial de imóvel residencial único, prevalece até que se esclareça judicialmente a legalidade dos encargos exigidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXIII; 6º. CPC/2015, art. 300. Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, V, e 51. Lei nº 9.514/1997, arts. 26, 27 e 39, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.124.552/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 20.08.2010. TJSP, AI nº 2028781-32.2022.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 02.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8017439-96.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
e
OUTRO
, e, como agravada,
IVANETE SANTOS MIRANDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)